Tribunal: STF
Processo: ARE 1567356
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcos Barros Duarte, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉU PRESO. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS.



    PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE DA COLHEITA DE PROVAS PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA AS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. APELANTES MARCOS, PATRIK E KAUAN. TESE AFASTADA. INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DANDO CONTA DO TRANSPORTE DE DROGAS QUE RESULTOU NA ABORDAGEM E LOCALIZAÇÃO DE 403,83G DE COCAÍNA E DE 890,61G DE MACONHA NO VEÍCULO EM QUE OS APELANTES ESTAVAM A BORDO. MEDIDAS JUSTIFICADA EM RAZÃO DE FUNDADOS INDICATIVOS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. EXEGESE DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE AFASTADA.



    MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE PROVAS. AGENTES MARCOS E PATRIK. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO, DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES E PALAVRAS UNÍSSONAS DOS AGENTES PÚBLICOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VERSÕES DEFENSIVAS ISOLADAS (CPP, ART. 156). CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APELANTES MARCOS, PATRIK E KAUAN. APELANTES PRIMÁRIOS E SEM ANTECEDENTES. NO ENTANTO, INFORMAÇÕES PRETÉRITAS, CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM E MODUS OPERANDI QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO VÍNCULO ESTREITO COM A MERCANCIA ILÍCITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENESSE INCABÍVEL. PLEITOS SUCESSIVOS DE ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PREJUDICADOS.



    PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. APELANTES MARCOS, PATRIK E KAUAN. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA DE ACORDO COM AUMENTO DA PENA CORPORAL. VALOR UNITÁRIO FIXADO NO MÍNIMO LEGAL, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL PARCELAMENTO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO (LEI 7.210/1984, ART. 169).



    PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELANTES MARCOS, PATRIK E KAUAN. INVIABILIDADE. AGENTES ASSISTIDOS POR DEFENSOR CONSTITUÍDO DURANTE O PROCESSO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA.



    PRETENSA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. APELANTE PATRIK. DESPROVIMENTO. AUTOMÓVEL UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO IMPERATIVA.



    PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELANTEPATRIK. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA ADOTADA NA SENTENÇA. ADEMAIS, MARCOS E KAUAN QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODO PROCESSO. MANUTENÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.



    RECURSO DE PATRIK PARCIALMENTE CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E DESPROVIDO. RECURSOS DE MARCOS E KAUAN CONHECIDOS, AFASTADA A PRELIMINAR E DESPROVIDOS.”



    (Apelação Criminal nº 5005385-02.2023.8.24.0030/SC, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator Desembargador Ernani Guetten de Almeida, j. 03.10.22).



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, LV, da Constituição da República. Aduz a ocorrência de nulidade absoluta, ante a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Defende o direito do réu de recorrer em liberdade, a ausência de justa causa para a ação penal, a ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada, a alteração do regime de cumprimento de pena e o redimensionamento da pena. Requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de declarar a nulidade do acórdão atacado e absolver o recorrente. Sucessivamente, pleiteia a aplicação do redutor de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a ausência de demonstração de repercussão geral da matéria apresentada. Confira-se (Doc. 428): 



    “(...)



    De plano, adianta-se que o Recurso Extraordinário não reúne condições de ascender à Corte de destino.



    - Alínea "a" do art. 102, III, da Constituição da República 



    Do Tema 660/STF.



    No tocante à suposta violação ao art. 5.º. inc. LV, da Constituição da República (assim considerado pela defesa para requerer a redução da pena com o reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado e, ainda, para requerer o reconhecimento de ausência de justa causa para o exercício da ação penal), verifica-se que, para ultrapassar o entendimento deste Tribunal de origem, seria necessário ao Supremo Tribunal Federal analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o leading case ARE 748.371, afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    Confira-se:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF, ARE 748.371 RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. em 6.6.2013).



    Logo, quanto ao referido argumento, deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inc. I, "a", do CPC/2015.



    Ausência de demonstração da repercussão geral



    Quanto às demais questões trazidas no apelo extraordinário, e como bem registrou o Órgão Ministerial "no recurso extraordinário, a parte nem sequer expôs as razões pelas quais a matéria constitucional debatida possui repercussão geral, motivo suficiente para inadmissão do recurso".



    Conforme disposição do art. 102, § 3°, da Constituição Federal, no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso. A determinação que é reforçada pelo art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, que dispõe que compete ao recorrente demonstrar a existência da repercussão geral.



    Sendo esse o contexto, diante da ausência de requisito indispensável à admissão do recurso, exigível também nas demandas criminais, o recurso deve ser inadmitido, prejudicada a análise das teses subsidiárias.



    Conclusão 



    Ante o exposto: 



    a) nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário no que se refere ao Tema 660 do STF, com fulcro no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil; e 



    b) não se admite o Recurso Extraordinário quanto às demais assertivas, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil”.



    Inicialmente, destaco que, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (…).



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    De qualquer forma, verifico que a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, os fundamentos adotados pela decisão recorrida, ou seja, a incidência do tema 660, assim como da ausência de demonstração da repercussão geral, limitando-se reproduzir a petição de Recurso Extraordinário. 



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 



    2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não foram impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1534102 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 15-04-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 08.03.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente